Tribunal: TJMT
Processo: 1007754-38.2024.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007754-38.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIA CAROLINE GARCIA DALBEM TELES - CPF: 503.251.241-91 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2025 DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025 DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGISTRO DE FALTA INJUSTIFICADA NO WEBPONTO. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA E VALIDADA PELA CHEFIA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL DE DISCORDÂNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Administração Pública estadual contra decisão monocrática que manteve sentença anulando ato administrativo que registrou como “falta injustificada” a ausência de marcação de ponto no WEBPonto, em 04/03/2024, embora comprovada a presença da servidora mediante relatório de atividades assinado por sua chefia técnica imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro formal de discordância da chefia no sistema WEBPonto invalida a penalidade aplicada ao servidor; (ii) estabelecer se o cumprimento da jornada e a comprovação documental autorizam afastar a penalidade, mesmo sem observância estrita do trâmite formal previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental constante dos autos comprova o comparecimento e a produção normal da servidora no dia apontado como de falta, evidenciando o cumprimento da jornada.

O art. 18, §2º, do Decreto Estadual nº 554/2020 exige que eventual discordância da chefia seja formalmente anotada no sistema, o que não ocorreu no caso concreto, tornando inválida a penalidade.

A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta o formalismo excessivo quando comprovado o alcance da finalidade do ato, inexistente prejuízo à Administração e demonstrada a boa-fé do servidor.

A exigência estrita de trâmite pelo SIGADOC não se sobrepõe à comprovação material da jornada cumprida, em respeito aos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas.

No tocante ao princípio da dialeticidade, o recurso inominado não impugnou especificamente os fundamentos centrais da sentença, o que reforça a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro formal de discordância da chefia imediata no WEBPonto, exigido pelo art. 18, §2º, do Decreto Estadual nº 554/2020, invalida a penalidade de falta injustificada.

O cumprimento integral da jornada, devidamente comprovado por relatório validado pela chefia técnica, afasta a aplicação de penalidade, ainda que não observadas formalidades do trâmite administrativo, quando ausente prejuízo à Administração e comprovada a boa-fé do servidor.

O formalismo excessivo não prevalece sobre a verdade material e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 554/2020, art. 18, §2º; CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 932, III, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.085.192/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 13/09/2012; TJMT, Recurso Inominado nº 1001308-09.2023.8.11.0053, Rel. Juíza Eulice Cherulli, DJE 21/06/2024; TJMT, N.U 1013660-86.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJE 22/02/2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (Id. 289597875) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo que registrou como “falta injustificada” a ausência de marcação de ponto no sistema eletrônico WEBPonto, no dia 04/03/2024.

A decisão monocrática consignou que a Reclamante apresentou justificativa administrativa acompanhada de relatório de atividades devidamente assinado por sua chefia técnica imediata, (id.
286068865
) sendo que a ausência de validação pela chefia hierárquica não poderia ensejar penalidade quando desprovida de fundamentação legal ou discordância formal lançada no sistema, em conformidade com o art. 18, §2º, do Decreto Estadual nº 554/2020. Reconheceu-se que o formalismo excessivo não pode se sobrepor à verdade material, especialmente quando comprovada a boa-fé do servidor e ausente prejuízo à Administração.

No agravo, a Reclamada sustenta, em síntese:

a)

necessidade de observância estrita dos procedimentos legais para justificativa de ausências, com registro no WEBPonto e tramitação pelo SIGADOC;

b)

ausência de prova de cumprimento dos requisitos legais pela Reclamante;

c)

inexistência de violação ao princípio da dialeticidade no recurso inominado;

d)

prevalência do interesse público e da segurança jurídica sobre alegações de boa-fé não formalmente comprovadas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

Em primeiro lugar, o Id. 286068866 – Relatório de Atendimentos Eletrônico – comprova que a Reclamante compareceu e produziu normalmente no dia 04/03/2024. O documento registra, de forma objetiva e verificável, a execução de atividades inerentes ao cargo, evidenciando o cumprimento integral da jornada.

O art. 18, §2º, do Decreto nº 554/2020 é claro ao dispor que, em caso de não concordância com a justificativa apresentada, a chefia imediata deve anotar a discordância no sistema. No caso concreto, não houve qualquer registro formal de discordância, apenas recusa imotivada em validar a justificativa. Essa omissão descaracteriza a suposta irregularidade e afasta a presunção de legitimidade do ato que lançou a falta.

Quanto ao argumento de que a ausência de tramitação no SIGADOC invalida a justificativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o formalismo extremo quando o objetivo do ato foi alcançado e não há prejuízo à Administração:

“O formalismo não deve sobrepor-se à verdade material, especialmente quando comprovada a boa-fé do servidor e ausente prejuízo ao erário” (STJ, REsp 1.085.192/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 13/09/2012).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a mesma linha:

“RECURSO INOMINADO [...] INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJMT, Recurso Inominado nº 1001308-09.2023.8.11.0053, Rel. Juíza Eulice Cherulli, DJE 21/06/2024).

A exigência de formalidades não pode se sobrepor à comprovação fática da jornada cumprida, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas

No tocante ao princípio da dialeticidade, a decisão monocrática foi assertiva ao apontar que o recurso inominado não enfrentou, de forma específica, os fundamentos centrais da sentença – notadamente a ausência de motivação do ato administrativo e a falta de anotação de discordância no WEBPonto.

O agravo não apresenta elementos novos que infirmem essa conclusão, limitando-se a reforçar teses já afastadas no julgamento anterior.

Assim, considerando que há prova inequívoca da presença da Reclamante e de que o ato administrativo careceu de motivação legal idônea, a manutenção da decisão monocrática se impõe, prestigiando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas, bem como a boa-fé objetiva.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAIS INDEVIDOS - RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna, que os reclamantes não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

2. A situação vivenciada pelos reclamantes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Recurso parcialmente provido.

5. Sentença reformada para excluir os danos morais.

(N.U 1013660-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025